Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0716370-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSÉ DIONISIO MENDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu o extraordinário interpostos por JOSÉ DIONÍSIO MENDES DA SILVA E OUTROS (ID 33901178), situação que ensejou o manejo de agravo interno direcionado ao Conselho da Magistratura deste TJDFT e de agravos às Cortes Superiores. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 37883386) e, contra tal decisão, a parte então agravante ajuizou reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal (Rcl 58.619/DF). Em sequência, a Ministra Relatora Cármen Lúcia julgou procedente a reclamação, “para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida como de direito, sem a indevida aplicação do Tema n. 792 da repercussão geral” (ID 45546273). Diante de tal circunstância, passo ao novo exame do agravo interno de ID 34697089. Trata-se de agravo interno aviado por JOSÉ DIONÍSIO MENDES DA SILVA contra decisão desta Presidência (ID 33901178) que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão vergastado com o Tema 792 do STF (RE 729.107). Sustenta, em suma, que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. Contrarrazões de ID 36461225. É o relatório. Em análise à determinação oriunda do STF, fixada no bojo da Rcl 58.619/DF, verifica-se que restou assentada a seguinte conclusão: (...) Essa decisão, no entendimento majoritário da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, diverge da tese de repercussão geral do Tema n. 792, proferida no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, havendo de prevalecer a conclusão de ser teratológica a decisão pela qual mantida a inadmissibilidade do recurso extraordinário. Logo, afastada a sistemática da repercussão geral no presente caso concreto, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 33901178 apenas no tocante ao recurso extraordinário e passo à sua análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE RPV. ALTERAÇÃO DO LIMITE. LEI ALTERADA APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 792 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A correção monetária do valor do débito em face da Fazenda Pública, utilizando a Taxa Referencial, encontra-se preclusa, uma vez que houve a homologação dos cálculos sem impugnação dos exequentes. Logo, impossível a revisão dos cálculos. Precedentes. 2. Verifica-se que formação do título judicial exequendo e o início do cumprimento da sentença se deram na vigência da Lei 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição de pequeno valor. 3. "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda."(RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09- 2020). 4. Apesar da alteração feita pela Lei 6.618/2020, publicada em 19/06/2020, que aumentou o limite dos RPVs para 20 (vinte) salários mínimos, a modificação ocorreu somente após o trânsito em julgado do título exequendo e ao início de sua execução, quando a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, apontam violação aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 2o, 3o e 4o, ambos da Constituição Federal, pugnando pela incidência da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para fins de expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, à presente hipótese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido, porquanto a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, devendo o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Diante do novo juízo positivo de admissibilidade, declaro prejudicado o agravo no extraordinário de ID 34697082. Atente-se a Secretaria quanto ao processamento do agravo no recurso especial (ID 34697076). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019